Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-67.2022.8.14.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800297-67.2022.8.14.0056

APELANTE/APELADO: DEIVISON MELO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E V, C/C § 2º-A, I, DO CPB.

Fato
: Crime de roubo praticado pelo apelante e mais cinco indivíduos que, fazendo uso de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas e roubaram dinheiro, celulares, roupas e outros, sendo reconhecido pelas vítimas.

Tese defensiva
: Nulidade do reconhecimento uma vez que este não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP. Absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria da pena e redução ao mínimo legal, decote da majorante do emprego de arma de fogo e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Questões em análise
: Verificar a validade do reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, a incidência da majorante do uso de arma de fogo, a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de conhecimento do pedido de recorrer em liberdade na via recursal.

Razão de decidir
: Preliminar rejeitada. Reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226, II, do CPP e com a Resolução nº 484 do CNJ, corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Conjunto probatório robusto a demonstrar autoria e materialidade delitivas, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. Palavra da vítima que assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica e confirmada em juízo. Incidência da majorante do emprego de arma de fogo mantida, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato, bastando a prova oral segura de sua utilização. Dosimetria corretamente fixada, com pena-base acima do mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser veiculado por habeas corpus.

Tese firmada
: É válida a condenação por roubo majorado quando o reconhecimento do réu observa as formalidades legais e é corroborado por prova judicializada segura, sendo suficiente a palavra firme da vítima para comprovação da autoria, bem como prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 59; Art. 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/09/2022, DJe 22/09/2022;
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/03/2024, DJe 07/03/2024; STF, HC 159.591/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, em parte, do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DEIVISON MELO ANDRADE
,

em razão de seus
inconformismos com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 26800475, que no dia 08 de fevereiro do ano de 2021, por volta das 03hs00min, as vítimas - Luiz Carlos Pereira de Oliveira e Thais Rodrigues dos Santos -, dormiam em sua residência, localizada na Avenida Coronel Monfredo, Centro, São Sebastião da Boa Vista, quando foram surpreendidas com a entrada do apelante, acompanhado de Jailson Sampaio Farias, Jailson Silva Maciel e mais três elementos não identificados que, armados, anunciaram o assalto e passaram a exigir dinheiro.

Que após cerca de 20 minutos, tempo em que as vítimas sofreram violência, os criminosos se evadiram, levando R$ 30.0000,00 (trinta mil reais) em espécie, 03 (três) aparelhos celulares, além de calçados, relógio e videogame.

Que os criminosos foram reconhecidos por fotos durante a investigação policial, restando materialidade e autoria comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial, depoimentos das testemunhas e Relatório Final.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e V c/c § 2º- A, I, do CPB.

Em documento de ID 26800476, recebida a denúncia.

Em ID 26800492, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 26800495, acostada certidão de óbito do corréu Jailson Sampaio Farias, Laudo nº: 2024.01.000059-TAN, Declaração de Óbito nº: 312205890.

Em ID 26800496, determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Jailson Silva Maciel.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 26800515/17.

Em ID 26800519, alegações finais ministeriais.

Em ID 26800529, alegações finais da defesa.

Sentença, em ID 26800531, julgando procedente a denúncia condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena cominada em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, patamar mantido na segunda fase, passando, ao final, ser de
15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 155 DIAS-MULTA,
ante a presença de causa de aumento de pena e do concurso de crimes.

Em suas razões, ID
28842971, visa o apelante que se reconheça, em preliminar, pelo reconhecimento de nulidade processual uma vez que o reconhecimento do apelante pelas supostas vítimas não ocorreu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP e, quanto ao mérito, absolvição por falta de provas.

Em contrarrazões, ID 29827239, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 31697722, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interposto em favor de
DEIVISON MELO ANDRADE
,

em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CPB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR

Em sede preliminar, alega a defesa nulidade processual em razão de o procedimento de reconhecimento do apelante não ter se dado em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos o ora apelante foi formalmente reconhecido como uma das seis pessoas que invadiram a residência da vítima no meio da madrugada, as agrediram e roubaram vultosa soma em dinheiro, além de aparelho celular e outros objetos de valor.

A vítima Luiz Carlos Pereira de Oliveira, perante a autoridade policial procedeu ao reconhecimento do apelante como uma das pessoas que invadiram sua residência, afirmando ser a pessoa de alcunha “Zico 10”, já conhecido na localidade pela prática de crimes contra o patrimônio, afirmando que lhe apresentaram fotografias de criminosos da região, dentre as quais a do apelante, sendo este prontamente reconhecido, como se comprova dos autos do IPL, ID 268000462/63, onde foi acostado o Auto de Reconhecimento por Foto, tendo sido nesse mesmo sentido o depoimento prestado pela testemunha/vítima Thais Rodrigues dos Santos.

As vítimas foram ouvidas em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde Thais Rodrigues dos Santos, ID,26800515, relatou, em síntese, que seis homens armados invadiram sua residência durante a madrugada; que quando acordaram eles já estavam dentro de seu quarto e que agrediram seu esposo; que alguns estavam com máscara, mas que dava para visualizar parte do rosto; que na delegacia realizou o reconhecimento dos criminosos; que o procedimento se iniciou com o relato das características dos criminosos e depois lhe apresentaram fotografias dentre as quais reconheceu cada um dos criminosos, afirmando categoricamente ter reconhecido o ora apelante.

A vítima Luiz Carlos Pereira Oliveira, depoimento nos autos, mídia em ID 26800516, em Juízo relatou que seis homens armados invadiram sua residência; que foi muito agredido; que na hora do roubo eles não tiveram nenhuma preocupação em esconder os rostos; que alguns usavam máscara, do tipo das usadas no período da pandemia e que outros estavam com o rosto à mostra e que no dia seguinte, na delegacia, fez o reconhecimento por fotos no momento em que lhe apresentaram as fotos, não havendo dúvida de que aquelas pessoas que reconheceu através de fotografias foram algumas daquelas que entraram em sua residência.

Tem-se, portanto, que o reconhecimento fotográfico do ora apelante foi realizado em conformidade com a orientação do CNJ, nos termos da Resolução nº. 484, bem como em estrita atenção ao que determina o art. 226, II, do CPP, como se observa do Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado aos autos e dos depoimentos prestados em Juízo, onde as vítimas relataram que à autoridade policial informaram as características das pessoas que adentraram em sua residência e em razão das informações prestadas a polícia lhes apresentou fotografias de pessoas com iguais características, tendo as vítimas apontado, dentre elas, a pessoa do apelante, sendo pertinente ressaltar que o CNJ orienta que além da foto do suposto autor do crime pelo menos mais duas sejam apresentadas, o que efetivamente ocorreu.

Acerca da validade do reconhecimento do réu e possibilidade de condenação em casos como o que se analisa é a pacífica jurisprudência. Veja-se o julgado a seguir colacionado,
in verbis:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1) O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1963909 SP 2021/0318842-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Assim, não há que se falar em ilegalidade no procedimento de reconhecimento e consequente absolvição do apelante, uma vez que o reconhecimento ocorreu em conformidade com a norma penal, não havendo como ser acolhida a preliminar de nulidade, não sendo dado provimento a este ponto do apelo.

DO MÉRITO

Da Absolvição
: Em sua primeira tese de mérito, pugna a defesa pela absolvição por alegada falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Como ao norte consignado, as vítimas, que passaram considerável tempo em poder dos criminosos, que agrediram violentamente a vítima Luiz Carlos Pereira Oliveira,

foram ouvidas em Juízo e afirmaram ter sido o ora apelante um dos assaltantes que, portando arma de fogo, invadiram sua casa, se dirigiram ao seu quarto e passaram a exigir dinheiro, de lá se evadindo somente após conseguirem razoável valor em espécie, R$ 30.000 (trinta mil reais), além de telefone celular, joias e relógios, roupas, tênis e eletrônicos,

ocorrência que foi relatada à polícia que efetuou diligências e obteve êxito em identificar três dos criminosos e efetuar a prisão do apelante, que foi de imediato reconhecido pelas vítimas tão logo a elas foram apresentadas fotografias, dentre as quais a sua, não havendo que se falara em absolvição por falta de provas, pois nos crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, tal e qual ocorre nos crimes de natureza sexual, tem especial relevância e se revela como válido meio de prova, principalmente quando se mostra firme, contusa, farta em detalhes acerca das circunstâncias em que se deu o delito, confluindo com o relato prestado em sede inquisitorial,

não havendo que se falar em falta de provas.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial, uma vez que em regra é cometido longe dos olhares de testemunhas, é a remansosa jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

A
lacônica negativa de autoria sustentada pelo apelante se mostra vazia de qualquer elemento que a corrobore

e, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua alegada inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição e tampouco em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta praticada ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva participação deste na conduta descrita pelo órgão ministerial e os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, sendo o conjunto probatório apto a subsidiar e manter o édito condenatório.

Do decote da majorante do uso de arma de fogo, § 2º-A, do art. 157, do CP:

Pretende o apelo, em sua segunda tese de defesa, que se exclua da condenação a majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de que a arma não foi encontrada e periciada, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, bem como que não restou comprovado, por qualquer outro meio além do relato das vítimas, que a ação se deu sob o uso de tal artefato.

Não advém razão ao apelo.

As vítimas prestaram relato firme e conciso acerca da forma como se deu o crime, afirmando terem sido rendidas pelo apelante e mais cinco elementos no interior da residência do casal - quando ainda dormiam, lhes sendo exigida a entrega de dinheiro e outros pertences, tendo o grupo armado feito disparos no interior do imóvel com o fito de intimidar as vítimas e de igual forma fizeram disparos na via pública no momento da fuga, como restou apurado nos autos do IPL, acostado em ID 26800461, não havendo como se dar provimento ao pleito, que se mostra totalmente improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, sendo a perícia, portanto, prescindível à comprovação da prática do crime mediante uso de arma de fogo, bastando a tal comprovação a palavra da vítima que, como já demonstrado, afirmou a utilização de arma de fogo pelo ora apelante, como se comprova do depoimento colhido nos autos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, não havendo como se excluir a majorante do tipo, como pretendido pela defesa.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelos depoimentos firmes e concisos das vítimas que o ora apelante praticou o crime de roubo em companhia de terceiros e que para tanto foi utilizada arma de fogo, não há que se falar em decote da majorante uma vez que, como ao norte demonstrado, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo de extrema relevância a tal comprovação a palavra da vítima, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Da Dosimetria
: Neste tópico de seu apelo almeja este que se reduza a pena base do ora apelante ao mínimo legal, afirmando ser este detentor de condições pessoais favoráveis e que as circunstâncias do crime foram normais a espécie.

Adianto que também quanto ao ponto não há como ser dado provimento ao apelo.

Da análise da sentença penal condenatória, tem-se que ao elaborar a dosimetria o magistrado observou a presença de algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP como desfavoráveis, apresentado a elas devida e suficiente fundamentação à sua manutenção como tal e, de igual forma, adotou percentual razoável ao aumento da pena, não havendo que se falar em exagero ou desproporcionalidade, não havendo como se promover a almejada redução da pena base ao mínimo legal, não subsistindo a tese defensiva de que as circunstâncias do delito foram normais à espécie, sendo este um dos vetores negativados em razão extrema violência utilizada pelo apelante e seus comparsas na prática delituosa, não procedendo igualmente a alegação defensiva de que as condições pessoais do apelante lhe são favoráveis ante sua vasta folha penal. Ademais, tal condição não aparece em nossa legislação como atenuante da pena.

Assim, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, apresentando o magistrado devida e suficiente fundamentação à sua decisão, não há como ser reduzida a pena base ao mínimo legal, pois este patamar só deve ser aplicado quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem favoráveis, o que não ocorre no caso em espeque.

Acerca da inviabilidade de redução da pena base ao mínimo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, vejamos o entendimento jurisprudencial a seguir citado,
in verbis:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DA FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação (HC 117.476/PE, Rel . Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.6.2014) . 5. Para concluir em sentido diverso quanto à fixação da pena, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6 . Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 159591 PA 0074642-25.2018.1 .00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel . Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel . Min. Luiz Fux). Precedentes. 4 . A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 203057 AL, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art . 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Do Direito de Recorrer em liberdade:
Neste último ponto do apelo pretende a defesa que se conceda ao apelante o direito de recorrer em liberdade, pleito que
, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada, devendo ser manejado para este fim o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Sendo pertinente ressaltar que a decisão singular se mostra devidamente fundamentada também quanto a este ponto, tendo o sentenciante ressaltado, inclusive, que o apelante já se encontrava preso cumprindo pena em outro processo.

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o apelante concorreu para a infração penal pela qual restou condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
fevereiro
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026